Tribunal: TJSP
Processo: 1006252-41.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - DÚVIDA – INDEFERIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PELA INSUFICIÊNCIA DO TEMPO DE POSSE PRÓPRIA DOS REQUERENTES – ACCESSIO POSSESSIONIS – USUCAPIÃO QUE PODE SER EXCEPCIONALMENTE UTILIZADA PARA SANAR VÍCIOS DA PROPRIEDADE OU DE OUTROS DIREITOS REAIS – PRECARIEDADE DA DESCRIÇÃO TABULAR E CONSOLIDAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS IRREGULARES QUE AFASTAM A VIA DA RETIFICAÇÃO –

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - DÚVIDA – INDEFERIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL PELA INSUFICIÊNCIA DO TEMPO DE POSSE PRÓPRIA DOS REQUERENTES – ACCESSIO POSSESSIONIS – USUCAPIÃO QUE PODE SER EXCEPCIONALMENTE UTILIZADA PARA SANAR VÍCIOS DA PROPRIEDADE OU DE OUTROS DIREITOS REAIS – PRECARIEDADE DA DESCRIÇÃO TABULAR E CONSOLIDAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS IRREGULARES QUE AFASTAM A VIA DA RETIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE DA ACESSÃO DO TEMPO DE POSSE DO ANTECESSOR PROPRIETÁRIO A FIM DE VIABILIZAR A TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO - RECURSO PROVIDO.